Tribunal: TJDFT
Processo: 0714469-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714469-56.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANNA FRANCIELLE RESENDE FERREIRA RECORRIDO: REGINALDO LIMA MONTEIRO DESPACHO Dê-se vista ao recorrido dos documentos colacionados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 23 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito